Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (AGRAVADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR ADVOGADO BENEFICIÁRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A AÇÃO INDENIZATÓRIA CUJA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FOI RESCINDIDA EM VIRTUDE DE ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A PARTE VENCEDORA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIOS DE OMISSÃO SANADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. “
A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita
” (AgInt nos EAREsp n. 61.706/SP). 2. O advogado titular dos honorários advocatícios sucumbenciais não incluído no polo passivo da Ação Rescisória ajuizada exclusivamente contra a parte vencedora do processo de origem não é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença instaurado após a rescisão do édito sentencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Agravo Interno por ele interposto, mantendo, assim, intocada a decisão monocrática que, por
admitir aplicáveis os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, V, “
a
”, ambos do CPC, deu provimento ao Agravo de Instrumento
nº 1004847-50.2020.8.11.0000, interposto pelo advogado/embargado VALTER CAETANO LOCATELLI, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” relativo à ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
” (Proc. nº 0003023-69.2001.811.0055), havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta pelo advogado/executado/embargado sob alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença e de violação à coisa julgada.

A decisão monocrática mantida pelo desprovimento do Agravo Interno
deu provimento ao Agravo de Instrumento “
para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo
” do Cumprimento de Sentença, para extinguir o feito de origem em relação ao advogado/embargado e para fixar honorários advocatícios em seu favor no valor de R$ 5 mil.

O Banco do Brasil, então, interpôs Agravo Interno (cf. Id. nº 47895454), mas este foi desprovido pelo v. acórdão vinculado ao Id. nº 54150953, proferido na Sessão de Julgamento de 12/08/2020, e os Embargos de Declaração subsequentes rejeitados na Sessão de Julgamento de 20/10/2020 (cf. Id. nº 64361452).

Posteriormente, em 27/09/2022, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado exerceu juízo positivo de retratação para “
fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 145883191), sendo os Embargos de Declaração subsequentes rejeitados na Sessão de Julgamento de 07/02/2023 (cf. Id. nº 157533943).

Sobreveio finalmente, então, decisão do eg. STJ, que deu provimento ao Recurso Especial nº 2.073.149/MT, interposto pelo Banco do Brasil, para “
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo recorrente
” e “
determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados fundamentos tidos por omissos
”, notadamente em relação às teses bancárias de que “
os fatos e precedentes aplicáveis ao caso devem ser aqueles do tempo do ajuizamento da ação rescisória, que foi distribuída em 09/09/2008
”, de que “
àquela época a verba sucumbencial não ostentava as mesmas proteções que possui na atualidade, de modo que não era considerado direito autônomo do patrono, mas acessório a matéria decidida em sentença
”, e de que “
nesse cenário, não havia possibilidade de incluir-se no polo passivo da demanda rescisória o advogado beneficiário dos honorários decorrentes da sentença rescindenda
” (cf. Id. nº 178960690).

Restituídos os autos, renova-se, nesta oportunidade, o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida remonta aos idos de 2001, quando, representados pelo advogado Valter Caetano Locatelli (OAB/MT nº 3.554-b), Renato da Silva Moulin e Conceição Brun Moulin ajuizaram
ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
” contra o Banco do Brasil (Proc. nº 0003023-69.2001.811.0055), sagrando-se vencedores ao final da lide.

Sucedeu, porém, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e levantamento de valores pelos autores e também pelo causídico,
em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Banco do Brasil ajuizou a Ação Rescisória nº 98.506/2008 exclusivamente contra
Renato e Conceição Moulin, sendo ao final rescindida e reformada a r. sentença condenatória para “
julgar improcedentes os pedidos contidos na Ação Indenizatória nº 566/2001, de modo a afastar todas as condenações importas ao Banco do Brasil
”.

Iniciou-se, então, Cumprimento de Sentença em favor do Banco do Brasil, exclusivamente contra Renato e Conceição Moulin, mas o MM. Juiz logo deferiu pedido do Banco do Brasil para incluir o advogado Valter Caetano Locatelli no polo passivo da execução, sobrevindo, em seguida, a exceção de pré-executividade oposta pelo causídico sob alegação de “
ilegitimidade passiva e ofensa à coisa julgada, vez que não foi parte na Ação Rescisória, não podendo assim vir a ser parte tão somente no processo de Execução
” (cf. Id. nº 67843395 - Pág. 23/32 dos autos de origem).

O MM. Juiz rejeitou aludida exceção de pré-executividade por entender que,
“
uma vez que todas as condenações impostas ao Banco do Brasil foram afastadas, por certo
(estas)
englobam os honorários advocatícios a que havia sido condenado na demanda
” de origem, e por admitir que, como “
o executado excipiente levantou em seu favor a quantia de R$ 442.866,74,
(...)
com o afastamento da condenação, é devido a devolução do aludido valor, devidamente corrigido
”
(cf. Id. nº 67843397 - Pág. 5/7 dos autos de origem).

Irresignado, o causídico interpôs o Agravo de Instrumento nº 1004847-50.2020.8.11.0000, ao qual a decisão monocrática vinculada ao Id. nº 41822122, complementada pela decisão vinculada ao Id. nº 44803482, dera integral provimento “
para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo
” do Cumprimento de Sentença, para extinguir o feito de origem em relação ao advogado/excipiente e para fixar honorários advocatícios em seu favor no valor de R$ 5 mil.

O Banco do Brasil, então, interpôs Agravo Interno aduzindo, em suma, que o Agravo de Instrumento não poderia ter sido provido ante entendimento de que “
admitir a rescisão do capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais foge à lógica da razoabilidade
”, de que “
os efeitos da ação rescisória alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária
” e de que, “
após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária
”, pois, segundo a instituição financeira, “
os fatos e precedentes aplicáveis ao caso devem ser aqueles do tempo do ajuizamento da Ação Rescisória, que foi distribuída em 09/09/2008
”, e, nessa época, “
a verba sucumbencial não ostentava as mesmas proteções que possui na atualidade, de modo que não era considerado direito autônomo do patrono, mas acessório a matéria decidida em sentença
” (sic – cf. Id. nº 47895454 - Pág. 8/9).

Desprovido o Agravo Interno, sobrevieram os declaratórios queixando-se de omissão quanto a esses pontos, e após muitas idas e vindas, o eg. STJ deu provimento ao Recurso Especial nº 2.073.149/MT, interposto pelo Banco do Brasil, para “
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo recorrente
” e “
determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados fundamentos tidos por omissos
”, justamente por reconhecer existência de omissão quanto a esses temas em específico.

A matéria em análise, portanto, se restringe ao saneamento dos vícios de omissão que, conforme já decidido pelo eg. STJ, maculam o v. acórdão que negara provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil e, consequentemente, mantivera a conclusão de provimento ao RAI
nº 1004847-50.2020.8.11.0000 e de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo advogado/executado/embargado para extinguir o “
Cumprimento de Sentença
” relativo à ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
” (Proc. nº 0003023-69.2001.811.0055).

Pois bem. Como dito, o eg. STJ já admitiu existência de omissão decisória quanto aos argumentos bancários de que “
os fatos e precedentes aplicáveis ao caso devem ser aqueles do tempo do ajuizamento da ação rescisória, que foi distribuída em 09/09/2008
”, de que “
àquela época a verba sucumbencial não ostentava as mesmas proteções que possui na atualidade, de modo que não era considerado direito autônomo do patrono, mas acessório a matéria decidida em sentença
”, e de que “
nesse cenário, não havia possibilidade de incluir-se no polo passivo da demanda rescisória o advogado beneficiário dos honorários decorrentes da sentença rescindenda
” (cf. Id. nº 178960690).

E, em suma, a pretensão é de que o acolhimento dessas teses implique atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios, modificação do v. acórdão embargado, provimento do Agravo Interno, reforma da decisão monocrática agravada, desprovimento do Agravo de Instrumento e manutenção da decisão de piso, que rejeitara a exceção de pré-executividade.

A objeção do advogado/executado, nos moldes em que vertida em Primeiro Grau, se fundamenta precipuamente na tese de “
ilegitimidade passiva
”, ao fundamento de que “
não foi parte na Ação Rescisória, não podendo assim vir a ser parte tão somente no processo de Execução
”, com apoio no entendimento jurisprudencial do eg. STJ de que “
o advogado em favor de quem foram arbitrados honorários sucumbenciais na ação rescindenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação rescisória
” (AgInt no AREsp nº 1.158.413/RS), bem como na tese de que “
a conduta de incluir em fase de cumprimento de sentença o excepto no polo passivo da demanda ofende a coisa julgada
” (sic – cf. Id. nº 67843395 - Pág. 23/32 dos autos de origem).

A decisão monocrática objeto do Agravo Interno desprovido pelo v. acórdão embargado acolheu a tese de ilegitimidade passiva por entender, com apoio no voto-vista proferido pelo Exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira no julgamento da AR 5.160/RJ (acórdão publicado no DJE de 17/04/2018), que “
o capítulo dos honorários
(ganha)
autonomia após o trânsito em julgado
”, de modo que o advogado da parte vencedora do processo de conhecimento somente “
seria parte legítima para a posterior ação rescisória se fosse deduzido pedido
(...)
contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse capítulo da sentença
”, e que, sendo o causídico parte ilegítima para a Ação Rescisória por falta de pedido específico quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não se justifica sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença porque “
admitir a rescisão do capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido
(Banco do Brasil)
de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais foge à lógica da razoabilidade, pois impõe ao
(advogado)
- que atuou diligentemente na defesa dos interesses de seu cliente -, o pesado ônus de se tornar devedor dos honorários advocatícios

recebidos no momento em que conferida solução diversa à demanda por ele patrocinada
”.

Como, além de ratificar entendimento proferido pelo eg. STJ em julgamento ocorrido em 2018, no sentido de que “
após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária
”, a decisão monocrática
citou precedentes jurisprudenciais que à época eram “
recentíssimos
”, proferidos em 10/12/2019 (AgInt no AREsp nº 1.548.402/RS e AgInt no REsp nº 1.719.834/PA), o Banco do Brasil objetou dizendo que
“
os fatos e precedentes aplicáveis ao caso devem ser aqueles do tempo do ajuizamento da ação rescisória, que foi distribuída em 09/09/2008
”, alegação que, segundo o eg. STJ, não foi devidamente enfrentada.

A tese, nesse ponto, é de que “
àquela época a verba sucumbencial não ostentava as mesmas proteções que possui na atualidade, de modo que não era considerado direito autônomo do patrono, mas acessório a matéria decidida em sentença
”, de modo que “
não havia possibilidade de incluir-se no polo passivo da demanda rescisória o advogado beneficiário dos honorários decorrentes da sentença rescindenda, sem incorrer-se em ilegitimidade passiva
”, e de que, assim, “
aplicar ao presente caso arestos recentes, em detrimento ao entendimento existente à época do ajuizamento da ação rescisória transitada em julgado, fere de morte a segurança jurídica
” (sic – cf. Id. nº 55054456 - Pág. 5/6).

Ocorre que, assim como quanto à “
aplicação retroativa de novel jurisprudência
” (AgInt nos EAREsp nº 649.480/SP), o eg. STJ também se posiciona contrariamente à aplicação atual de entendimento jurisprudencial superado (AgInt nos EAREsp nº 61.706/SP), não sendo possível cogitar-se da alegada violação à segurança jurídica.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA MAIS ATUAL DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. (...) 9. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação mais recente das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior, as quais atualmente entendem não consubstanciar requisito essencial à validade do referido título o pagamento antecipado do valor dos produtos nele representados. 10.
A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa
, de modo que
a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita
. 11. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 2ª Seção – AgInt nos EAREsp n. 61.706/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 8/11/2017, DJe de 13/11/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, tanto antes quanto atualmente, o eg. STJ entende que se não há pedido relativo à verba sucumbencial, o advogado beneficiário dos honorários sucumbenciais fixados pela sentença rescindenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação Rescisória ajuizada exclusivamente contra a parte vencedora do processo de origem, de modo que eventual acolhimento das alegações bancárias não implicaria reconhecimento de legitimidade do advogado para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Confira-se, nesse sentido, entendimento sedimentado pelo eg. STJ em julgamento de Ação Rescisória ajuizada nos idos de 01/02/2007, muito antes da Ação Rescisória nº 98.506/2008, ajuizada em 08/09/2008:

“
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 20, § 4º, DO CPC 1973. AÇÃO MOVIDA UNICAMENTE CONTRA A VENCEDORA NA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PATRONO TITULAR DA VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação rescisória. Alegação de violação literal do disposto no art. 20, § 4º, do CPC 1973. Pretensão de que seja proferido "outro julgamento, com o escopo de fixar a verba honorária de sucumbência nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC (iudicium rescissorium), de maneira a adequar a referida verba à luz dos princípios da equidade e da proporcionalidade e, por conseqüência, evitar o enriquecimento sem causa do patrono do Réu". 2.
Rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, cujo art. 20 estabelecia que os honorários de sucumbência eram pagos "ao vencedor"; vigorando também a Lei 8.906/94 (Estatuto dos Advogados), cujo art. 23 dispõe que os honorários de sucumbência "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (...)". 3.
Embora houvesse legitimidade concorrente para execução da verba honorária e tivesse a parte vencedora, em tese, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação rescisória onde se busca a desconstituição do título exequendo relativo à referida verba, deveria também integrar a lide rescisória, como litisconsorte passivo necessário, o advogado, titular do direito aos honorários
.
No caso, a ação rescisória foi proposta apenas em face da parte vencedora e não foi pedida a citação do advogado como litisconsorte passivo necessário
. 4.
Tendo a execução dos honorários de sucumbência (título judicial cuja rescisão é postulada) sido movida exclusivamente pelo patrono da parte vencedora, há de se reconhecer, no caso, a ilegitimidade passiva para a ação rescisória
. 5. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva” (STJ – 2ª Seção – AR n. 3.700/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 22/6/2022, DJe de 3/8/2022 –
grifei
e
destaquei
)

Com essas considerações, admito que o enfrentamento específico e expresso pronunciamento acerca das teses bancárias não modificam a conclusão de desprovimento do Agravo Interno e consequente manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Primeiro Grau e acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo advogado/embargado.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para saneamento dos vícios de omissão, sem, porém, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024